Tribunal: TJDFT
Processo: 0716979-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716979-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DE JESUS SIQUEIRA SILVA, EDINA LAMOUNIER SIQUEIRA AGRAVADO: EDUARDO MILEN VIEGAS REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO MILEN VIEGAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel de Jesus Siqueira Silva e Edina Lamounier Siqueira contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 157210472 do processo n. 0715338-32.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Eduardo Milen Viegas, conheceu da impugnação apresentada pelo executado, afastando a preclusão, e determinou a remessa dos autos à contadoria para a apuração do quantum debeatur. Em suas razões recursais (ID 46373359), os agravantes relatam que o executado, primeiramente, apresentou, em 10/4/2023, impugnação à execução, na qual apontou excesso de execução. A irresignação foi rejeitada pelo magistrado de origem, sem a interposição de recurso. Narram que, em 20/4/2023, o devedor, novamente, apresenta impugnação, sob o argumento de excesso de execução. Descrevem que o juiz a quo, contudo, afastou o pedido de reconhecimento da preclusão da pretensão, bem como de condenação do executado por litigância de má-fé, e determinou a remessa dos autos à contadoria diante dos cálculos controversos de ambas as partes. Sustentam que “a primeira petição apresentada, em 10/4/2023, deve ser considerada como impugnação ao cumprimento de sentença, em que pese o executado/agravado ter ressalvado que apresentaria a sua impugnação oportunamente, posto que naquela primeira oportunidade já alegava excesso de execução (...), que, por óbvio, são matérias típicas da referida impugnação prevista no art. 525, § 1o, V, do Código de Processo Civil”. Entendem que o executado litiga com má-fé nos autos em razão da reiteração de pretensões preclusas e da alteração da verdade dos fatos a fim de obter o benefício da gratuidade de justiça. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão impugnada. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reconhecer a preclusão consumativa da impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos dos exequentes e fixando honorários de sucumbência, bem como para condenar o executado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que os agravantes pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão n. 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, conforme precedente elucidativo a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão n. 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo, recebo o presente agravo de instrumento sem liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;